Tribunal: TJPA
Processo: 0025040-07.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025040-07.2011.8.14.0301

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: IEDA KATIA DE SOUZA E SILVA, KEOMA SILVA E SILVA, SAM SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0025040-07.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: DIÁRIO DO PARÁ LTDA.

ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB/PA 17.657 e outros.

AGRAVADO: IEDA KATIA DE SOUZA E SILVA, KEOMA SILVA E SILVA e SAM SILVA E SILVA.

ADOVOGADO: WALTER TAVARES DE MORAES – OAB/PA 7.234.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE VÍTIMA DE HOMICÍDIO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO ABSOLUTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais. O agravante/réu, veículo de comunicação, publicou fotografias de pessoa assassinada, captadas no interior da residência da vítima, expondo o corpo e o sofrimento dos familiares. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores/filhos da vítima. O agravante sustenta não ter havido ofensa à dignidade da pessoa humana, mas sim exercício legítimo da liberdade de imprensa. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para três salários-mínimos para cada agravado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de fotografias de vítima de homicídio, captadas no interior de sua residência sem autorização, configura exercício regular da liberdade de imprensa ou violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos à imagem e intimidade dos familiares; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00 para cada autor) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não constitui direito absoluto, sendo relativizada quando colide com a proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana (art. 5º, IV, V, IX, X, XII e XIV c/c art. 220, § 1º, da CF/88).

4. No caso concreto, restou comprovada a violação à dignidade da pessoa humana, uma vez que o veículo de comunicação captou imagens dentro da própria residência da vítima e publicou fotografias do corpo sem o consentimento dos familiares ou autorização para ingresso de jornalistas e fotógrafos no local.

5. A exposição sem cuidado de corpo de pessoa assassinada, exibindo à opinião pública o sofrimento dos familiares, configura inquestionável desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se caracterizando exercício regular do direito de informar.

6. Diante da colisão entre dois princípios constitucionais - liberdade de expressão das empresas jornalísticas e dignidade da pessoa humana -, deve prevalecer a proteção aos direitos da pessoa humana.

7. A conduta perpetrada pelo agravante é reprimível, pois as fotografias em close de pessoa morta evidenciam desrespeito ao princípio mor da dignidade da pessoa humana, não havendo conteúdo jornalístico legítimo, mas intuito meramente comercial.

8. O arbitramento do valor da indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua revisão quando exorbitante ou ínfimo.

9. No presente caso, a quantia arbitrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando redução.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A liberdade de imprensa não é absoluta, sendo relativizada quando colide com a proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. 2. Configura violação à dignidade da pessoa humana a publicação não autorizada de fotografias de vítima de homicídio captadas no interior de sua residência, expondo o corpo e o sofrimento dos familiares, sem conteúdo jornalístico legítimo. 3. Na colisão entre liberdade de imprensa e dignidade da pessoa humana, deve prevalecer a proteção aos direitos fundamentais da pessoa. 4. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de danos morais para cada familiar da vítima está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, IV, V, IX, X, XII e XIV; CF/88, art. 220, § 1º; Súmula nº 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 783.139/ES, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, j. 11.12.2007, DJ 18.02.2008; TJ-PA, Apelação nº 0013816-91.2008.8.14.0301, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.07.2017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0038706-92.2008.8.14.0301, Rel. Presidência, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 06.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11 Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0025040-07.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
DIÁRIO DO PARÁ LTDA.

ADVOGADO:
ARTHUR SISO PINHEIRO - OAB/PA 17.657 e outros.

AGRAVADO:
IEDA KATIA DE SOUZA E SILVA, KEOMA SILVA E SILVA e SAM SILVA E SILVA.

ADOVOGADO:
WALTER TAVARES DE MORAES – OAB/PA 7.234.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
DIÁRIO DO PARÁ LTDA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
19439998 pag. 1/4,

que c
onheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que não restou caracterizado qualquer ofensa á dignidade da pessoa humana, mais sim o exercício legitimo da liberdade de imprensa.

Requer a redução do valor do dano moral, pois a conduta do agravante foi meramente informativa, deve o
quantum
não ser arbitrado em valor superior a três salários-mínimos para cada um dos agravados.

Nas
contrarrazões

do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE VÍTIMA DE HOMICÍDIO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO ABSOLUTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais. O agravante/réu, veículo de comunicação, publicou fotografias de pessoa assassinada, captadas no interior da residência da vítima, expondo o corpo e o sofrimento dos familiares. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores/filhos da vítima. O agravante sustenta não ter havido ofensa à dignidade da pessoa humana, mas sim exercício legítimo da liberdade de imprensa. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para três salários-mínimos para cada agravado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de fotografias de vítima de homicídio, captadas no interior de sua residência sem autorização, configura exercício regular da liberdade de imprensa ou violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos à imagem e intimidade dos familiares; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00 para cada autor) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não constitui direito absoluto, sendo relativizada quando colide com a proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana (art. 5º, IV, V, IX, X, XII e XIV c/c art. 220, § 1º, da CF/88).

4. No caso concreto, restou comprovada a violação à dignidade da pessoa humana, uma vez que o veículo de comunicação captou imagens dentro da própria residência da vítima e publicou fotografias do corpo sem o consentimento dos familiares ou autorização para ingresso de jornalistas e fotógrafos no local.

5. A exposição sem cuidado de corpo de pessoa assassinada, exibindo à opinião pública o sofrimento dos familiares, configura inquestionável desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se caracterizando exercício regular do direito de informar.

6. Diante da colisão entre dois princípios constitucionais - liberdade de expressão das empresas jornalísticas e dignidade da pessoa humana -, deve prevalecer a proteção aos direitos da pessoa humana.

7. A conduta perpetrada pelo agravante é reprimível, pois as fotografias em close de pessoa morta evidenciam desrespeito ao princípio mor da dignidade da pessoa humana, não havendo conteúdo jornalístico legítimo, mas intuito meramente comercial.

8. O arbitramento do valor da indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua revisão quando exorbitante ou ínfimo.

9. No presente caso, a quantia arbitrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando redução.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A liberdade de imprensa não é absoluta, sendo relativizada quando colide com a proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. 2. Configura violação à dignidade da pessoa humana a publicação não autorizada de fotografias de vítima de homicídio captadas no interior de sua residência, expondo o corpo e o sofrimento dos familiares, sem conteúdo jornalístico legítimo. 3. Na colisão entre liberdade de imprensa e dignidade da pessoa humana, deve prevalecer a proteção aos direitos fundamentais da pessoa. 4. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de danos morais para cada familiar da vítima está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, IV, V, IX, X, XII e XIV; CF/88, art. 220, § 1º; Súmula nº 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 783.139/ES, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, j. 11.12.2007, DJ 18.02.2008; TJ-PA, Apelação nº 0013816-91.2008.8.14.0301, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.07.2017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0038706-92.2008.8.14.0301, Rel. Presidência, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 06.04.2009.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 19439998 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista que não restou caracterizado qualquer ofensa à dignidade da pessoa humana, mais sim o exercício legitimo da liberdade de imprensa.

Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral, pois a conduta do agravante foi meramente informativa, deve o
quantum
não ser arbitrado em valor superior a três salários-mínimos para cada um dos agravados.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, no que tange a configuração do dano moral, e a condenação do réu ao pagamento dos danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos autores.

Analisando os autos no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que restou comprovado, pois mostra-se evidente que, a pretexto da liberdade de imprensa exercida pelo veículo de comunicação recorrente, ocorre que inquestionável violação ou achatamento do que se convencionou denominar de
dignidade da pessoa humana
, especialmente, ao se expor sem o menor cuidado corpo de pessoa assassinada, inclusive, exibindo à opinião pública o sofrimento dos seus familiares.

No caso em vertente, o recorrente captou a imagem dentro da própria residência da vítima, o que se exigia o consentimento para o ingresso de jornalistas e fotógrafos e autorização para a publicação de possíveis fotos, inclusive do corpo da vítima, o que não foi comprovada tal autorização, assim estamos diante da colisão entre dois princípios constitucionais: o da liberdade de expressão das empresas jornalísticas e o da dignidade da pessoa humana, sendo que deve prevalecer a proteção aos direitos da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se reprimível a conduta perpetrada pela apelante, pois não se está diante do exercício regular do direito de informar. Ao contrário, as fotografias em closes de pessoa morta em estado de perplexidade evidenciam o inquestionável desrespeito ao princípio mor da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. STJ.

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA DE ADVOGADO - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO - DIREITOS RELATIVIZADOS PELA PROTEÇÃO À HONRA, À IMAGEM E À DIGNIDADE DOS INDIVÍDUOS
-
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA EMPRESA JORNALÍSTICA
- REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REVISÃO PELO STJ - POSSIBILIDADE - VALOR EXORBITANTE - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não constituem direitos absolutos, sendo relativizados quando colidirem com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos, bem como ofenderem o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

II - A revisão do entendimento do Tribunal a quo acerca da não veracidade das informações publicadas e da existência de dolo na conduta da empresa jornalística, obviamente, demandaria revolvimento dessas provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 07/STJ. III - É certo que esta Corte Superior de Justiça pode rever o valor fixado a título de reparação por danos morais, quando se tratar de valor exorbitante ou ínfimo.

IV - Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 783139 ES 2005/0156675-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 11/12/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/02/2008 p. 33)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1. O arbitramento do valor da indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tornando-se cediça sua redução quando, por elevado que seja, possa vir a causar enriquecimento ilícito.

2. Em análise ao caso concreto, encontram-se presentes os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, porém forçoso se faz a redução do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por cada filho do de cujus.

3. Recurso de apelação dos Autores conhecido e desprovido à unanimidade.

4. Recurso de apelação da empresa DELTA PUBLICIDADE S/A, conhecido e parcialmente provido à Unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00138169120088140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 11/07/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. EXPOSIÇÃO EM JORNAIS IMPRESSOS DE FOTOGRAFIAS E IMAGENS EM DESTAQUES DE PESSOAS VÍTIMAS DE ACIDENTES, ASSASSINADAS E DEMAIS MORTES BRUTAIS
.
VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM. INFRINGÊNCIA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESRESPEITO AOS MORTOS
. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, IV, V, IX, X, XII E XIV C/C O ART. 220, § 1º, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Como direito constitucional que é, assim como qualquer outro, não se mostra absoluto o direito de liberdade de imprensa. Ele encontra suas fronteiras quando se depara com outro direito existente no ordenamento constitucional, mais precisamente quando está por adentrar no espaço reservado à intimidade e à dignidade da pessoa humana.

II In casu, há aparente conflito de direitos fundamentais, quais sejam o de livre manifestação e o da inviolabilidade da esfera íntima (art. 5º, X do CF), quando, no foco, encontra-se a liberdade de imprensa. Se, por um lado, é garantido aos meios de comunicação noticiar acontecimentos e expressar opiniões, por outro, não podemos olvidar o direito dos cidadãos à inviolabilidade da intimidade, daa1 honra e da imagem.

III No exercício da liberdade de imprensa, mister a observância dos direitos elencados nos incisos IV, V, X, XIII e XIV do art. 5º da Constituição Federal. Dentre esses se encontra o direito à inviolabilidade da imagem, da honra e da intimidade.

IV No caso, mostra-se evidente que, a pretexto da liberdade de impresa exercida pelos veículos de comunicação das empresas agravadas, ocorre inquestionável violação ou achatamento do que se convencionou denominar de dignidade da pessoa humana, especialmente, ao se expor sem o menor cuidado corpos de pessoas mutiladas, assassinadas, linchadas, etc., inclusive, exibindo à opinião pública o sofrimento dos seus familiares.

V Recurso conhecido e parcialmente provido para impor às empresas agravadas a obrigação de não fazer representada pela proibição imediata da utilização, nos jornais de suas responsabilidades, de fotos/imagens de pessoas vítimas de acidentes e/ou mortes brutais e demais imagens que não se coadunem com a preservação da dignidade da pessoa humana e do respeito aos mortos, evitando-se, com isso, a utilização de imagens chocantes e brutais, sem qualquer conteúdo jornalístico, mas com intuito meramente comercial.

(TJ-PA - AI: 00387069220088140301 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 06/04/2009, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/04/2009)

No presente caso, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo a quo a título de danos morais, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos autores, encontra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026